Tribunal: TJMT
Processo: 0001386-95.2012.8.11.0088
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001386-95.2012.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Consórcio, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CELSON DE OLIVEIRA MACHADO - CPF: 237.551.212-04 (APELANTE), ELVES MARQUES COUTINHO - CPF: 279.521.788-06 (ADVOGADO), GLOBAL MULTIMARCAS COM DE CONSORCIOS E VEICULOS LTDA - ME - CNPJ: 07.175.106/0001-75 (APELADO), KLEBER JOSE MENEZES ALVES - CPF: 629.438.391-91 (ADVOGADO), SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 96.479.258/0001-91 (APELADO), KARINA RIBEIRO NOVAES - CPF: 276.962.528-44 (ADVOGADO), RODRIGO SARNO GOMES - CPF: 280.691.858-80 (ADVOGADO), MAVEZA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 85.086.924/0001-05 (APELADO), ROBSON ADIRLEY SCALIANTE - CPF: 734.120.829-53 (ADVOGADO), GILMAR TOMAZ DE SOUZA - CPF: 463.383.306-53 (ADVOGADO), CELSON DE OLIVEIRA MACHADO - CPF: 237.551.212-04 (APELADO), ELVES MARQUES COUTINHO - CPF: 279.521.788-06 (ADVOGADO), GILMAR TOMAZ DE SOUZA - CPF: 463.383.306-53 (ADVOGADO), GLOBAL MULTIMARCAS COM DE CONSORCIOS E VEICULOS LTDA - ME - CNPJ: 07.175.106/0001-75 (APELANTE), KARINA RIBEIRO NOVAES - CPF: 276.962.528-44 (ADVOGADO), KLEBER JOSE MENEZES ALVES - CPF: 629.438.391-91 (ADVOGADO), MAVEZA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 85.086.924/0001-05 (APELANTE), ROBSON ADIRLEY SCALIANTE - CPF: 734.120.829-53 (ADVOGADO), RODRIGO SARNO GOMES - CPF: 280.691.858-80 (ADVOGADO), SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 96.479.258/0001-91 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 0001386-95.2012.8.11.0088 – Aripuanã

Apelantes:
Scania Administradora de Consórcios Ltda.

Celson de Oliveira Machado

Apeladas:
Global Multimarcas Com. de Consórcios e Veículos Ltda. e outros.

EMENTA

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – I
LEGITIMIDADE PASSIVA
–

PRELIMINAR
REJEITADA
– CONTRATO DE CONSÓRCIO – DEMORA INJUSTIFICADA NA TRANSFERÊNCIA DAS COTAS CONSORCIAIS – RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DAS DEMANDADAS – ATO ILICITO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – RESTITUIÇÃO IMEDIATA DAS PARCELAS – INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
ADEQUADO – DEVOLUÇÃO DO MONTANTE PAGO PELA AQUISIÇÃO DAS COTAS CONSORCIAIS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

É parte legítima para figurar no polo passivo da ação
todos os integrantes da cadeia de consumo,
responsáveis pelos danos causados aos consumidores, à luz da teoria da aparência e da integração da cadeia de consumo e
nos termos do artigo 14 c/c 25, §1º, ambos do CDC.

In casu, restou configurada a falha na prestação do serviço, pois embora a
administradora do consórcio possa exigir garantias para a liberação da carta de crédito contemplada, não se pode admitir que a apelante procrastine o procedimento previsto, notadamente para a transferência da titularidade, sem justificativa plausível, causando o cancelamento da contratação.

Na hipótese dos autos,
as cotas consorciais já não existem há muitos anos e, considerando que o descumprimento do contrato se deu por culpa da ré, os valores pagos pelo apelado devem ser imediatamente restituídos, não havendo que se falar em abatimento da
taxa de administração e das multas por exclusão.

A privação de relevante quantia, sem qualquer justificativa, por aproximadamente doze anos, em razão da falha na prestação de serviço pela administradora do consórcio, implica em constrangimento que extrapola os limites do mero aborrecimento, mormente considerando a angustia e a frustração experimentadas ao longo desse tempo.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, conforme se verificou na espécie.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 0001386-95.2012.8.11.0088 – Aripuanã

Apelantes:
Scania Administradora de Consórcios Ltda.

Celson de Oliveira Machado

Apeladas:
Global Multimarcas Com. de Consórcios e Veículos Ltda. e outros.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Aripuanã, que nos autos da
ação de indenização c/c obrigação de fazer ajuizada por
Celson de Oliveira Machado contra
Global Multimarcas Com. de Consórcios e Veículos Ltda., Scania Administradora de Consórcios Ltda. e Maveza Indústria e Comércio de Implementos Rodoviários, julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, para condenar as rés, solidariamente, no pagamento de dano material no importe de R$ 4.260,43 (quatro mil, duzentos e sessenta reais e quarenta e três centavos), referente às nove parcelas pagas, dano moral de R$ 9.000,00 (nove mil reais), além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido, mantendo o entendimento na decisão integrativa.

Inconformada, Scania Administradora de Consórcios Ltda. recorre suscitando preliminarmente a sua ilegitimidade passiva.
No mérito, defende a legalidade dos atos praticados e, por consequência, a ausência de ato ilícito apto a ensejar o dever de indenizar, devendo a ação ser julgada improcedente. Caso não seja o entendimento, alega que do valor a ser restituído, deverão ser descontadas a taxa de administração e as multas por exclusão, com a alteração do
dies a quo
dos juros de mora. Pugna pela minoração do
quantum
indenizatório e dos honorários de sucumbência.

De outro norte, o autor se insurge aduzindo que diante do reconhecimento da rescisão contratual por culpa das apeladas, deve ser acolhido o pedido alternativo formulado, a fim de que seja restituído o montante pago pela aquisição das cotas consorciais.

A apelada Scania Administradora de Consórcios Ltda. apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto pelo autor (id. 175411886).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 08 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 0001386-95.2012.8.11.0088 – Aripuanã

Apelantes:
Scania Administradora de Consórcios Ltda.

Celson de Oliveira Machado

Apeladas:
Global Multimarcas Com. de Consórcios e Veículos Ltda. e outros.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Celson de Oliveira Machado
ajuizou
ação de indenização c/c obrigação de fazer contra
Global Multimarcas Com. de Consórcios e Veículos Ltda., Scania Administradora de Consórcios Ltda. e Maveza Indústria e Comércio de Implementos Rodoviários, asseverando que o preposto da primeira demandada ofereceu ao autor a venda de consórcios contemplados, informando as condições do negócio e as garantias e documentos necessários.

Firme em seu propósito, sustentou que efetivou a compra das cotas consorciais em maio de 2011, para aquisição de bem no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais). Afirmou que decorridos 10 dias, foi informado que após parecer favorável da Scania Administradora de Consórcios Ltda., seu cadastro foi aprovado, faltando apenas o documento do veículo que seria alienado. Aduziu que para a aquisição das cotas, efetuou o pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), mediante transferência bancária, mais dois cheques no valor de R$ 3.250,00 (três mil, duzentos e cinquenta reais), cada, além da entrega do automóvel Uno Mille, de placas HTA 9054, avaliado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Asseverou que em 05.08.2011, realizou mais uma transferência, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), iniciando o pagamento das parcelas do consórcio a partir de setembro.

Asseverou que a pedido das requeridas, contatou dois potenciais vendedores, contudo, não teve a negociação efetivada, pois além do caminhão dado em garantia, no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), as rés exigiram garantia adicional de 30%. Defendeu que decorridos seis meses da aquisição das cotas, as rés criaram diversos impedimentos para a transferência dos títulos para o seu nome, sem, contudo, apresentar qualquer justificativa, e após tentar solucionar o problema administrativamente, não obteve êxito, razão pela qual deixou de realizar o pagamento das prestações em dezembro de 2011.

Diante disso, ajuizou a presente demanda, visando a transferência das cotas nº 275/3082, 296/3083, 268/3082 e 103/3084 para o seu nome, com a liberação do crédito consorciado, ou, alternativamente, pela restituição do valor pago, com a condenação das demandadas no pagamento de indenização pelos prejuízos material e moral sofridos.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, para condenar as rés, solidariamente, no pagamento de dano material no importe de R$ 4.260,43 (quatro mil, duzentos e sessenta reais e quarenta e três centavos), referente às nove parcelas pagas, dano moral de R$ 9.000,00 (nove mil reais), além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido, mantendo o entendimento na decisão integrativa.

Inconformada, Scania Administradora de Consórcios Ltda. recorre suscitando preliminarmente a sua ilegitimidade passiva.

Sem razão. N
os termos do artigo 25, §1º, do CDC, todos os integrantes da cadeia de consumo são, igualmente, responsáveis pelos danos causados aos consumidores e, no caso, tanto a promovida que vendeu quanto a administradora do consórcio no momento da contratação possuem legitimidade à luz da teoria da aparência e da integração da cadeira de consumo.

Nesse sentido já se manifestou esta Câmara,
verbis
:

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE A ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO E A EMPRESA INTERMEDIADORA DO NEGÓCIO – CONSÓRCIO – LIBERAÇÃO DA CARTA DE CRÉDITO SORTEADA PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – RECUSA INJUSTIFICADA – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – FRUSTRAÇÃO DA EXPECTATIVA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL CONFIGURADO E FIXADO DE ACORDO COM O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Havendo relação negocial entre a administradora de grupos de consórcio e a concessionária onde foi firmado o contrato de adesão, estas respondem solidariamente perante o consumidor.

“A ausência de expedição de carta de crédito ao contratante de forma injustificada, quando contemplado e comprovado que sua situação cadastral/financeira permanece a mesma da época da contratação, configura-se o dano moral, sendo justa também a multa diária para compelir a administradora de consórcio a expedir carta de crédito ao autor/consumidor. (Ap 1664/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/12/2016, Publicado no DJE 14/12/2016) Para a fixação do quantum indenizatório, levam-se em conta determinados critérios baseados nas condições econômicas e sociais das partes, bem como a intensidade do dano, atendidos os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”
(RAC n. 1009617-48.2018.8.11.0003, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 09.02.2022 - negritei)

Dessa forma,
rejeito
a preliminar
.

No mérito, a apelante defende a legalidade dos atos praticados e, por consequência, a ausência de ato ilícito apto a ensejar o dever de indenizar, devendo a ação ser julgada improcedente. Caso não seja o entendimento, alega que do valor a ser restituído, deverão ser descontadas a taxa de administração e as multas por exclusão, com a alteração do
dies a quo
dos juros de mora. Pugna pela minoração do
quantum
indenizatório e dos honorários de sucumbência.

Pois bem. De proêmio, vale mencionar que o art. 373, incisos I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando ser ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

Porém, diante da alegada inversão do
onus probandi
em decorrência da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, algumas considerações merecem destaque.

É cediço que o contrato de consórcio é baseado na cooperação de pessoas diferentes em torno de objetivos comuns e funciona com todos os participantes cumprindo sua parcela de obrigação, nos termos do art. 2º da 11.795/2008, que dispõe sobre o sistema de consórcio.

Visto isso, resta incontroverso nos autos a aquisição, pelo autor, das cotas consorciais indicadas na inicial, sendo que a questão ora debatida se limita à demora injustificada das rés, não só para a liberação do crédito, mas também para a transferência da titularidade da contratação.

Nesse passo, verifico que o autor instruiu a inicial com diversos e-mails de comunicação entre as demandadas, que demonstra que seis meses após a aquisição das cotas, a titularidade ainda não havia sido transferida para o seu nome, constando em uma das correspondências eletrônicas, datada de 27.12.2011:

“
Preciso passar posição para novo consorciado, pois as cotas não foram transferidas ainda. Sabe o que está acontecendo?

Pois vamos entrar no mês de janeiro agora, sendo que as parcelas vão vencer dia 19 e o mesmo já disse que se não tiver as cotas em seu nome não vai mais pagar, pois esse processo está enrolado mais de 6 meses, e esta pagando uma coisa que não está em seu nome, bem complicado essa situação
.

Poderia verificar com urgência e me posicionar.

Aguardo um retorno,

Obrigado,

Gabriela Cardoso

Dep. Consórcio

consorcio@maveza.com.br (...)”
(id. 175411845 – grifei e negritei)

Nesse passo, não se ignora a possibilidade de a apelante exigir garantias para a liberação da carta de crédito contemplada, contudo, não se pode admitir que a administradora do consórcio procrastine o procedimento previsto, notadamente para a transferência da titularidade, sem justificativa plausível, restando caracterizada a falha no dever de informação.

Desse modo, entendo que a
conduta da apelante em procrastinar a transferência das cotas consorciais para o nome do autor contraria a boa-fé que deve ser observada nas relações contratuais, não só na elaboração dos documentos, mas também na execução do objeto contratado.

Nesse sentido, tenho que andou bem o douto magistrado ao fundamentar,
verbis
:

“Feita essa necessária digressão, avançando à análise do negócio cedido em si, ou seja, a transferência do crédito ao cessionário e a sua admissão no grupo consorcial e a consequente utilização das cotas consorciais contempladas, acha-se evidenciada pela prova dos autos (fls. 143/162), que foi aceita a cessão/transferência das cotas, sem se impor condições extras ou adicionais, a não ser a aprovação cadastral do ingressante.

Vale dizer: não havia e não há em nenhum dos documentos apresentados ao adquirente, qualquer condicionante correlacionando a admissão ao grupo a uma prévia aprovação do veículo a ser adquirido e dado em garantia ao negócio, ou de eventual prestação adicional para uso da carta de crédito e isso está diretamente ligado ao conceito de transparência como dever essencial na relação de consumo.

Em resumo: houve nesse espaço contratual malferimento do dever de informação, enfim de boa-fé objetiva na relação consumerista, como lucidamente assinala a doutrina especializada:

(...)

Sendo assim, é clara a falha contratual naquilo que diz respeito ao ingresso/adesão do autor ao consórcio e ao uso das cartas de crédito e nesse recorte dos fatos é que se ajuntam as responsabilidades solidárias afirmadas anteriormente.

Noutros dizeres: todas as requeridas atuaram na recepção, análise e posterior frustração da cessão da posição contratual negociada entre autor e o antigo consorciado, e nessa atuação andaram mal, falharam no dever de esclarecer de forma satisfatória, de modo clarificante ao consumidor as condições e requisitos para que usasse em toda sua extensão as potencialidades e prerrogativas que o contrato lhe trazia.

Essa imperfeição atingiu sua expressão máxima nas próprias correspondências entre os envolvidos, donde se extrai a perplexidade até mesmo dos prepostos da corretora de consórcio que insistentemente indagavam a administradora do consórcio sobre a morosidade na análise e aprovação do cadastro e transferência das cotas consorciais, como se dessume das missivas de fls. 61/68.

Delas se extrai a conclusão concreta de que a decisão unilateral do autor/cessionário das cotas consorciais de resolver a obrigação não foi mera cantilena argumentativa ou pretexto de inadimplente, mas sim uma reação à completa inação da administradora do consórcio de responder e transferir a ele a posição do contrato, como se dessume dessas missivas: (...)”
(id.
175411848, p. 155/169)

Portanto, comprovada a falha na prestação de serviço de administração do grupo de consórcio, que culminou na rescisão do contrato, a ré tem o dever de indenizar, independentemente de culpa, os prejuízos suportados pelo consumidor.

Nesse sentido soa a jurisprudência dos Tribunais pátrios, confira:

“APELANTE: ELIANE PIRES CASTRILLON APELANTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA APELADO: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA APELADO: ELIANE PIRES CASTRILLON E M E N T A RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO DANO MORAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA - DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO COM RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - AQUISIÇÃO DE COTAS CONSORCIAIS CONTEMPLADAS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEIÇÃO – PREFACIAL DE NULIDADE DA SENTENÇA ANTE A NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO – REJEIÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – MÉRITO: PAGAMENTO DE SINAL MEDIANTE TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS DE VALORES A CORRETORES VINCULADOS À ADMINISTRADORA, ASSIM COMO DAS PRESTAÇÕES VENCIDAS APÓS A CESSÃO – INDUÇÃO DA CONSUMIDORA EM ERRO – ARTIGOS 30, 34 E 37, § 1º, TODOS DO CDC E ART. 112 DO CC/2002 – RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRADORA ATRAVÉS DE SEUS PREPOSTOS - NÃO ULTIMAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DAS COTAS PERANTE A ADMINISTRADORA POR EXCESSO DE FORMALIDADE – INOCORRÊNCIA DE DESISTÊNCIA DE CONSORCIADO - DEVER DE RESTITUIÇÃO IMEDIATA DOS VALORES PAGOS À RÉ E A SEUS REPRESENTANTES – INAPLICABILIDADE DO TEMA 315 DO STJ – IMPOSSIBILIDADE DE ABATIMENTOS A TÍTULO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, MULTA E SEGURO – DANO MORAL INDENIZÁVEL – OCORRÊNCIA – VERBA INDENIZATÓRIA – NECESSÁRIA MAJORAÇÃO – RECURSO DA AUTORA PROVIDO EM PARTE – RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.

(...)

A interpretação simultânea dos artigos 30 e 34, ambos do CDC e do art. 112 do CC/2002, em um diálogo entre as normas evidencia que toda a informação que qualquer preposto, representante ou correspondente da fornecedora faz chegar ao consumidor integra o contrato, vinculando a “proponente”, tendo maior valia a intenção das partes do que a linguagem literal adotada no ajuste, ou as próprias formalidades do ajuste.

Assim, se o contrato de transferência das cotas consorciais contempladas não se ultimou por questões de formalidades exigidas pela administradora do consórcio, na hipótese de resolução do ajuste, todos os valores desembolsados pelo consumidor adquirente a título de sinal, prestações das cotas adquiridas de consorciado anterior (cedente) e taxa de vistoria, devem-lhe ser imediatamente restituídos, não sendo aplicável, portanto, o Tema 315 do STJ, tampouco autorizadas as deduções de quaisquer importâncias a título de taxa de administração, multa contratual ou seguro.

Se a trama promovida pelos prepostos da administradora de consórcio ré e por seus correspondentes enredaram a consumidora autora de uma tal maneira que, além de lhe frustrar a justa expectativa de poder comprar uma casa residencial para sua filha com as cotas consorciais contempladas que lhe indicaram comprar, deixando-a, ainda, privada por pelo menos sete longos anos de uma alta quantia de dinheiro empatada no investimento, fica evidente que desgosto pessoal por que passou ultrapassa as lindes dos meros aborrecimentos, importando em danos morais indenizáveis.

Fixada a verba indenizatória em valor exíguo, deve ser majorado a fim de se ajustar aos parâmetros de proporcionalidade, razoabilidade e equidade.-”
(TJMT, RAC n. 0020334-90.2016.8.11.0041, 2ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 18.05.2022 - negritei)

“Responsabilidade Civil – Consórcio – Transferência de cota – Dano moral e material.

1.
A demora injustificada para providenciar a transferência da quota consorcial do consorciado para o cessionário, causando o cancelamento da transação, caracteriza falha na prestação de serviços e gera o dever de indenizar os danos suportados pelo consumidor
.

2. Danos morais in re ipsa. Frustração da autora somada ao desgaste na tentativa de regularização da questão de forma administrativa. Circunstâncias que superaram o mero aborrecimento.

3. Não requer alteração a fixação do quantum indenizatório que leva em conta os critérios das condições econômicas e sociais das partes, da intensidade do dano e atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Ação parcialmente procedente. Recurso desprovido.”
(TJSP, RAC n. 1002184-33.2017.8.26.0642, 21ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Itamar Gaino, j. 30.05.2019 - negritei)

Visto isso, no tocante à restituição das parcelas pagas pelo autor, melhor sorte não acompanha a recorrente, pois diante da ausência de efetivação da transferência das cotas consorciais contempladas por culpa da apelante, não há que se falar na dedução da
taxa de administração e das multas por exclusão.

Nesse passo, não é demais salientar que não se desconhece que quando existe o pedido de desistência do grupo por parte do consorciado, a regra é que ele deve esperar até o final do prazo para reaver o que pagou, uma vez que isso prejudicaria os demais integrantes do grupo. No entanto, no caso dos autos, as cotas consorciais já não existem há muitos anos e, considerando que o descumprimento do contrato se deu por culpa da ré, os valores pagos pelo apelado devem ser imediatamente restituídos, não havendo que se falar em abatimento da
taxa de administração e das multas por exclusão.

No tocante ao
dies a quo
dos juros de mora, considerando que não se trata de desistência do contrato por liberalidade do contratante, sua incidência deve ocorrer a partir da citação, nos termos do art. 405, do C. Civil, razão pela qual a sentença merece reparo neste ponto.

Avançando na resolução da celeuma,
no tocante ao dano moral,
saliento que o apelado desembolsou valor significativo, ainda no ano de 2011, a fim de efetivar a transferência das cotas consorciais, entregando até mesmo o automóvel que possuía como parte do pagamento.

Nesse passo, entendo que a privação de relevante quantia, por aproximadamente doze anos, decorrente da falha na prestação de serviço pela apelante, implica em constrangimento que extrapola os limites do mero aborrecimento, mormente considerando a angustia e a frustração experimentadas ao longo desse tempo.

Nesse sentido já tive a oportunidade de me manifestar,
verbis
:

“OBRIGAÇÃO DE FAZER - DANO MORAL – DEMORA INJUSTIFICADA NA ENTREGA DE CARTA DE CRÉDITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ATO ILÍCITO CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO CABÍVEL – VALOR MANTIDO –– RECURSO DESPROVIDO.

O fato de ter postergar excessivamente a liberação do crédito, exigindo do autor, vulnerável na relação jurídica, esforço excessivo para o reconhecimento de seu direito, viola o Código de Defesa do Consumidor, configurando falha na prestação do serviço, passível de indenização
.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.” (RAC n. 0024025-59.2009.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, j. 22.02.2017 - negritei)

Desse modo, não há como sustentar a inexistência de provas para o dano causado, pois, a falha na prestação de serviços restou comprovada e o dano moral é consequência.

Destarte, há de se concluir pela responsabilidade da apelante quanto ao dano sofrido pelo apelado,

em razão do erro que cometeu, de modo que passo a análise do
quantum
indenizatório.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, posto que é de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial em R$ 9.000,00 (nove mil reais), pelo dano moral, cumprirá a finalidade de inibir a apelante à repetição da falha no serviço, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como a imediata reparação do erro.

Ainda, em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-lo, amenizando o constrangimento que passou pelos contratempos e aborrecimentos sofridos.

Por derradeiro, no tocante aos honorários de sucumbência, verifico que o MM. Juiz fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do proveito econômico obtido pelo autor, ou seja, no percentual mínimo previsto no art. 85, §2º, do CPC, não havendo que se falar em minoração.

Avançando na elucidação da celeuma, passo à análise do recurso interposto pelo autor, que em suas razões recursais defende que diante do reconhecimento da rescisão contratual por culpa das apeladas, e ante a impossibilidade de transferência das cotas consorciais, deve ser acolhido o pedido alternativo formulado, a fim de que seja restituído o montante pago às rés para a aquisição das cotas.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que o autor comprovou a realização de pagamentos à ré
Global Multimarcas e Comércio de Veículos Ltda.
, para aquisição das cotas consorciais, mediante uma transferência bancária no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), e outra no montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais) – id.
175411844, p. 34 e 45; a entrega de dois cheques, no total de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais)
–

id.
175411844, p. 36/39; a entrega do veículo, pelo valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) -
id.
175411844, p. 41, além das taxas de transferência das cotas consorciais, que totalizaram R$ 2.846,34 (dois mil, oitocentos e quarenta e seis reais e trinta e quatro centavos) – id.

175411844, p. 47/58.

Assim, o montante pago perfaz a quantia de R$ 43.346,34 (quarenta e três mil, trezentos e quarenta e três reais e trinta e quatro centavos), sendo que os aludidos documentos não foram impugnados pelas rés em sede de contestação.

Desta forma, não há qualquer lastro probatório que desconstitua os fatos narrados pelo autor, ônus que incumbe às rés, conforme dispõe o inc. II, do art. 373, do CPC.

Portanto, diante da rescisão do contrato, entendo que a quantia deve ser restituída, sob pena de enriquecimento ilícito das apeladas, devendo o montante ser acrescido de juros de mora a partir da citação e juros de mora a partir do desembolso.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece parcial reparo, para determinar que, sobre o valor a ser restituído, a incidência dos juros de mora ocorra a partir da citação, e condenar as rés no pagamento de R$ 43.346,34 (quarenta e três mil, trezentos e quarenta e três reais e trinta e quatro centavos), a título de dano material, devidamente atualizados.

Ante o exposto, conheço dos recursos e lhes
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 08 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023